Tribunal: TJES
Processo: 0022105-70.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022105-70.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: SANDRO ALENCAR DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pela Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente ação acidentária movida e condenou a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente e abono anual, nos termos do art. 40 da Lei nº 8.213/91. O juízo de primeiro grau reconheceu que o segurado, após sofrer acidente de trajeto, apresentou redução definitiva da capacidade laborativa para a função de vigilante, fundamentando a decisão no laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o segurado faz jus ao auxílio-acidente em razão da redução parcial e definitiva da capacidade laboral, decorrente de acidente de trajeto, bem como se o termo inicial do benefício foi corretamente fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O auxílio-acidente é devido quando há consolidação de lesões que resultam em redução da capacidade para o trabalho habitual, independentemente do grau da limitação, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.109.591/SC.
4.
O laudo pericial atesta a existência de limitação no arco de movimento do quadril direito e lesão no menisco do joelho direito, resultando em redução definitiva da capacidade laboral do segurado para a função de vigilante, preenchendo os requisitos para concessão do benefício.
5.
A jurisprudência consolidada reconhece que o laudo pericial tem relevante valor probatório nas ações acidentárias, sendo suficiente para comprovar o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laboral.
6.
O termo inicial do benefício foi corretamente fixado a partir da cessação do auxílio-doença, conforme art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, respeitando os critérios de correção monetária e juros estabelecidos pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos e pela EC nº 113/21.
7.
A sentença seguiu a Súmula nº 111 do STJ quanto à limitação dos honorários advocatícios às prestações vencidas até a data da sentença e a Súmula nº 204 do STJ quanto à incidência dos juros de mora desde a citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Teses de julgamento:
9.
O auxílio-acidente é devido quando há redução parcial e definitiva da capacidade laborativa do segurado para a função habitual, ainda que mínima, desde que haja nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho.
10.
O laudo pericial tem relevante valor probatório nas ações acidentárias e, quando conclusivo quanto à redução da capacidade laboral e ao nexo de causalidade, justifica a concessão do benefício.
11.
O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face da r. sentença de fls. 308-315, proferida pela douta magistrada da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação acidentária movida por
SANDRO ALENCAR DE SOUZA
em desfavor da autarquia previdenciária federal ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
o laudo pericial é conclusivo em relação ao estado clínico do autor, isto é, que após ser vítima de um acidente de trajeto, com fratura luxação do quadril, apresenta limitação no arco de movimento do quadril direito e lesão no menisco do joelho direito, que reduzem, de forma definitiva, a sua capacidade laborativa para a sua função habitual (vigilante)
” (fl. 311).

Asseverou que “
o autor encontra-se em franca desvantagem junto ao concorrido mercado de trabalho, devendo ser indenizado pelo fato, pois é sabido que o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão de benefício indenizatória, o qual será devido ainda que mínima a lesão
” (fl. 312).

Por isso, condenou a autarquia previdenciária federal ao pagamento de auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária (18 de novembro de 2017); e de abono anual, nos termos do art. 40 da Lei nº 8.213/91.

Esclareceu que incidirá o INPC sobre as parcelas vencidas e os juros moratórios de acordo com a Lei nº 11.960/09, estes desde a citação (Súmula nº 204 do STJ), sendo que a partir do advento da EC nº 113/21 será aplicada tão somente a taxa SELIC.

Por fim, condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas, a serem apuradas na fase de liquidação, nos dizeres do art. 85, §4º, inciso II, do CPC e da Súmula nº 111 do STJ.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Impende destacar que, em matéria acidentária, a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, sendo necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:
(1)
a prova do acidente;
(2)
o nexo causal entre a doença e o trabalho; e
(3)
a existência de sequela redutora – isto é, parcial – da capacidade laboral.

A concessão de auxílio-acidente pressupõe que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
1
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99.

Neste caso, o laudo pericial de fls. 189-198, elaborado pelo Dr. Felipe Antônio Ruy Buarque (CRM/ES nº 11.062), expressamente consignou que “
existe uma redução da capacidade laboral para o exercício da função de vigilante, visto que o mesmo não atinge a mesma performance em comparação com pessoas da mesma idade e gênero
” (fl. 193).

Ao responder os quesitos formulados pela douta magistrada, o expert do órgão a quo esclareceu que o segurado “
apresenta limitação no arco de movimento do quadril direito decorrente de fratura luxação do quadril por acidente de trabalho. Além disso, apresenta lesão do menisco do joelho direito passível de tratamento e correção
” (fl. 196), bem como que não há incapacidade para o trabalho, e sim “redução da capacidade laboral definitiva para a atual função” (fl. 196) de vigilante.

Nesse contexto, tenho que a prova técnica elucidou que o apelado Sandro Alencar de Souza efetivamente faz jus ao benefício previdenciário do auxílio-acidente, já que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.109/591/SC, assentou o entendimento de que deve ser comprovada a existência de lesão, ainda que em grau diminuto, advinda de acidente de trabalho, que acarrete “
redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
”
2
.

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte o entendimento de que o laudo do perito ostenta relevante valor probatório nas ações acidentárias, sendo que a indicação de nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a redução definitiva da capacidade laboral para a função habitualmente exercida pelo segurado ensejam a concessão do auxílio-acidente, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO. LESÃO CONSOLIDADA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho. 2. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.
3. No caso dos autos, o laudo pericial atestou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que a periciada habitualmente exercia. 4. Também se enquadra no conceito de doença do trabalho o nexo de causalidade indireto entre a doença e o labor exercido pelo segurado. 5. Existindo comprovação de que há redução da capacidade laborativa da autora, é cabível a concessão do auxílio-acidente pleiteado. 6. Recurso conhecido e não provido.
(TJES; Classe: Apelação 0014764-29.2018.8.08.0012; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 28/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE TRABALHO. REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORATIVA. VISÃO MONOCULAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTO À APOSENTARIA POR INVALIDEZ E AO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. I – Segundo o laudo pericial, encontra-se o Autor com sua capacidade laboral reduzida, parcial e definitivamente, estando consolidadas suas lesões, a não fazer jus a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, já que exerceu atividade remunerada a parte. II –
Faz jus o Autor ao auxílio-acidente, posto que de suas lesões resultaram sequelas que implicam redução de sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
III – Recurso conhecido e em parte provido. (TJES; Classe: Apelação 0000587-70.2014.8.08.0054; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA; Sessão de Julgamento: 22/02/2024)

Mister ressaltar que a sentença aplicou corretamente o termo
a quo
do benefício, isto é, a partir da cessação do auxílio-doença, nos ditames do art. 86, §2º, da lei nº 8.213/91, e respeitou as súmulas nº 111 e nº 204 do STJ, que, respectivamente, estabelecem que os honorários advocatícios são devidos sobre as prestações vencidas até a data da sentença e que os juros de mora incidem a partir da citação válida.

A juíza de primeiro grau também esteve atenta (art. 927, inciso III, do CPC) integralmente às diretrizes estabelecidas pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do tema 905 dos recursos repetitivos, quanto à correção monetária e aos juros moratórios, que fixou a seguinte tese:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3

Por fim, a sentença também respeitou o art. 3º da EC nº 113/21 para substituir os supracitados índices pela taxa SELIC a partir do dia 09 de dezembro de 2021. Nessa linha de entendimento:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. GRAU LEVE. CABIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. 1. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, é devido quando há consolidação de lesões que resultam em redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que parcial e em grau leve, independentemente de impedir totalmente o exercício da atividade laboral. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 416, firmou o entendimento de que o grau da redução da capacidade laborativa não afasta o direito ao auxílio-acidente, sendo suficiente a comprovação de limitação funcional decorrente de acidente. 3. Laudos periciais demonstram a incapacidade parcial e definitiva do autor, decorrente de lesão no polegar esquerdo, que restringe atividades essenciais à profissão de pedreiro, configurando a redução da capacidade laborativa exigida pela legislação previdenciária. 4. O fato de o segurado continuar exercendo atividade laborativa de forma precária não afasta o direito ao benefício, conforme dispõe a Súmula nº 72 da TNU, que reconhece a necessidade de subsistência como causa justificável. 5. O termo inicial do benefício deve observar o art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, sendo fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, em 17/03/2016.
6. A correção monetária deve incidir pelo INPC, e os juros de mora devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança até 09/12/2021, a partir de quando deve ser aplicada a taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021 e entendimento do Tema 905 do STJ.
7. Recurso do autor provido. Recurso do réu prejudicado. (TJES; Classe: Apelação 0006604-43.2017.8.08.0014; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 20/02/2025)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), ante a iliquidez da sentença (AgInt no AREsp n. 2.621.422/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

É como voto.

1
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

2
REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010.

3
REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.